Tribunal: STF
Processo: AP 488
Classe: AP
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA
   POR PRERROGATIVA DE FORO. MANDATO PARLAMENTAR SUPERVENIENTE AO
   ATO PROCESSUAL QUE INDEFERIU REQUERIMENTO. APELAÇÃO.
   NÃO-CABIMENTO CONTRA DESPACHO OU DECISÃO NÃO TERMINATIVA.
   IMPROVIMENTO.
1.      Não é cabível recurso de apelação contra ato
   judicial que indefere requerimento da defesa quanto à oitiva, por
   carta rogatória, de testemunhas cujos endereços residenciais são
   localizados na França e no Equador.
2.      A apelação é cabível:
   a) contra sentenças definitivas de condenação ou absolvição (eis
   que põem fim à relação processual com julgamento do mérito); b)
   contra decisões definitivas em sentido estrito ou terminativas de
   mérito (ou seja, as sentenças que põem fim à relação processual
   ou ao procedimento sem serem absolutórias ou condenatórias, como
   as que resolvem incidente de restituição de coisa apreendida, que
   declaram extinta a punibilidade, que autorizam levantamento de
   seqüestro de bens); c) contra decisões com força de definitivas
   ou interlocutórias mistas (aquelas que põem fim a uma fase do
   procedimento (não terminativas) ou ao processo (terminativas),
   sem o julgamento do mérito, desde que não haja previsão de
   recurso em sentido estrito.
3.      A decisão que indefere o
   requerimento de oitiva de testemunhas, ainda que por carta
   rogatória, não se classifica como sentença definitiva, decisão
   definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito, ou,
   finalmente, decisão com força de definitiva ou interlocutória
   mista.  Daí o não cabimento do recurso de apelação e,
   consequentemente, a correção do decisão que não recebeu o recurso
   interposto pelo apelante.
4.      O instrumento jurídico adequado
   era a correição parcial, ou seja, a providência
   administrativo-judicial cabível contra despachos do juiz que
   possam importar em inversão tumultuária do processo sempre que
   não houver recurso específico previsto em lei.
5.      Contudo,
   ainda que o recorrente tivesse interposto correição parcial
   contra despacho judicial, não há que se cogitar de error in
   procedendo no ato judicial.
6.      Impertinência da produção de
   prova testemunhal a respeito de tais fatos, especialmente em se
   tratando de episódio ocorrido nos idos de 1987/1988, não havendo
   qualquer registro acerca da oitiva das pessoas indicadas na fase
   anterior à deflagração do processo.
7.      Improvimento do recurso
   em sentido estrito.